Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR DA EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exclusão da condição de dependente da ex-cônjuge prevista no estatuto da previdência suplementar não impede o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte, de modo que o benefício previdenciário, pelo seu papel social e de preservação da dignidade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem, ao tempo do sinistro, convivia ou dependia economicamente do participante ou assistido, seja em razão do casamento ou da união estável, tudo em prol de proteção da família.
2. A inclusão da ex-cônjuge que recebia alimentos do de cujus, ao lado da atual pensionista beneficiária da previdência privada, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio do benefício na proporção dos alimentos fixados em decisão judicial ou convenção das partes.
3. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por previsão do estatuto, foi eleito como assistido em caso do falecimento do participante e beneficiário. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.